Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A reincidência, específica ou não, é suficiente para obstar a concessão da benesse prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06.
2. Incabível reconhecimento de tráfico privilegiado quando a ré ostentar agravante de reincidência, aliada à apreensão de 21 (vinte e uma) porções de “crack” (droga altamente nociva com grande poder de vício), com massa líquida de 5,02g (cinco gramas e dois centigramas).
3. Não há bis in idem ao se utilizar a reincidência para majorar a reprimenda na segunda fase da dosimetria e para impedir o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, conforme precedentes do STJ.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.